Tribunal: TJDFT
Processo: 0743475-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. INTEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES. REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a submissão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime de precatórios para o pagamento de débitos, em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta. A parte agravante sustenta a intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, além de pleitear a aplicação do Tema 865/STF ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP na origem; (ii) avaliar a intempestividade das contrarrazões apresentadas pela NOVACAP; (iii) analisar a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios e a aplicação do Tema 865/STF ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP na origem não é apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância, em razão de ausência de análise pelo Juízo de 1o Grau. Além disso, a matéria discutida, relacionada ao regime de execução de débitos de empresa pública, trata de direitos indisponíveis e configura matéria de ordem pública (CPC, art. 345, II).
4. As contrarrazões apresentadas pela NOVACAP em sede recursal são intempestivas, uma vez que protocoladas após o prazo fixado, conforme certidão nos autos. Por conseguinte, tais contrarrazões não são conhecidas.
5. A submissão da NOVACAP ao regime de precatórios decorre da natureza jurídica da empresa, conforme entendimento consolidado na ADPF 949/DF, transitada em julgado, que reconheceu que a NOVACAP presta serviço público típico de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, estando, portanto, equiparada à Fazenda Pública para fins de cumprimento de obrigações pecuniárias (CF, art. 100).
6. O precedente do Tema 865/STF não é aplicável ao caso, pois trata exclusivamente da complementação de indenização em desapropriações, enquanto no presente processo discute-se o pagamento integral da cota parte da indenização. Ademais, a eficácia temporal das teses do Tema 865 foi limitada a ações propostas a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, situação que não se verifica neste caso.
7. A decisão agravada aplica corretamente os efeitos erga omnes e vinculantes do julgamento da ADPF 949/DF (art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999), cuja eficácia imediata foi reconhecida por ausência de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A submissão de empresa pública que presta serviço público típico, sem finalidade lucrativa e em regime de exclusividade ao regime de precatórios decorre de sua equiparação à Fazenda Pública, conforme o art. 100 da Constituição Federal.
2. O Tema 865/STF não se aplica a casos em que se pleiteia o pagamento integral de indenizações, mas apenas à complementação indenizatória em desapropriações.
3. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e imediata, salvo modulação expressa de seus efeitos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 102, § 2o; CPC, arts. 345, II, e 927, I; Lei no 9.882/1999, art. 10, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023 (Tema 865); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024.